Tribunal: TJMT
Processo: 1026408-75.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1026408-75.2018.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a). JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), VINICIUS FISCHER DE CARVALHO - CPF: 021.211.731-96 (APELADO), RODRIGO DIEGO DE CARVALHO - CPF: 898.524.351-91 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL FINANCIADO PELO PROGRAMA “FIES” CELEBRADO ENTRE O ALUNO E O MEC (FNDE) PREVENDO O CUSTEIO DE 100% DO VALOR DA SEMESTRALIDADE DO CURSO SUPERIOR – REDUÇÃO DO VALOR DO FINANCIAMENTO POR ATO GOVERNAMENTAL UNILATERAL – COBRANÇA DA DIFERENÇA PELA INSTITUIÇÃO DO ENSINO SUPERIOR – PEDIDO AUTORAL JULGADO PROCEDENTE PARA IMPOR À IES QUE ARQUE COM A DIFERENÇA – IMPOSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE FAZER INEXISTENTE – GESTÃO DO PROGRAMA ATRIBUÍDO EXCLUSIVAMENTE AO FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – IES ALHEIA AO CONTRATO ENTRE O ALUNO E O MEC – PERMISSÃO LEGAL E CONTRATUAL PARA A COBRANÇA DA DIFERENÇA DIRETAMENTE DO ALUNO – RESTRIÇÕES ACADÊMICAS POSSÍVEIS E PERMITIDAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O acadêmico que contrata com o Governo Federal, via MEC e FNDE, o custeio de curso superior no percentual de 100% do valor da semestralidade, não espera que, no meio do contrato, seja surpreendido pela redução unilateral do valor do financiamento, mas, tanto por força legal quanto contratual, se tal redução for posteriormente realizada por ato frustrante do agente financiador (MEC/FNDE), a responsabilidade pelo pagamento da diferença percentual e financeira entre o novo valor a menor do financiamento e o da semestralidade reajustada deve ser atribuída exclusivamente ao aluno, e não à Instituição de Ensino Superior, que, embora tendo aderido ao sistema FIES como mera coparticipante operacional prestadora do serviço educacional, mas sem qualquer participação no contrato de FIES entre o aluno e o Governo Federal, não pode ser compelida a subsidiar o valor da diferença, pois, do contrário, estria respondendo objetivamente, com o seu patrimônio pessoal e fora do regime jurídico da responsabilidade legal e contratual, pelos efeitos de ato praticado exclusivamente por terceiro.

2. Sendo lícita a cobrança da diferença da semestralidade feita pela IES diretamente ao aluno beneficiário de FIES atingindo por trava sistêmica redutora do custeio da semestralidade, descabe a condenação da IES à obrigação de custeio gratuito da diferença, não configurando, por outro lado, dano moral indenizável qualquer providência adotada contra o aluno inadimplente no interesse da recuperação do crédito, como a inscrição restritiva em banco de dados de proteção ao crédito, a negativa de rematrícula, a recusa da prestação do serviço educacional ou de fornecimento de material escolar e outras providências do gênero.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por IUNI UNIC EDUCACIONAL S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
“Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Morais”
”

(Proc. nº 1026408-75.2018.8.11.0000), ajuizada contra a apelante por VINICIUS FISCHER DE CARVALHO, julgou o pedido parcialmente procedente, afirmando que os “atos praticados pela requerida, induvidosamente, (atentaram) contra os fundamentos do programa governamental e (obrigaram) a parte hipossuficiente a arcar com custos do aumento de sua mensalidade ou descumprimento do contrato pelo Governo Federal para os quais não estava preparada, eis que os contratos celebrados levam a crer que o financiamento obtido cobrirá o custo de todo o período escolar, em especial pela dotação nele constante de ser aditado em até 25% exatamente para cobrir os aumentos anuais do curso, percentual esse estimado pelo próprio Governo Federal”, restando patente que “a cobrança realizada pela Universidade (violou) a própria finalidade do programa FIES e (comprometeu) o acesso do aluno ao direito constitucional à educação (artigos 6º e 205, da CF/88)”, sendo “ilegal, (devendo) ser declara a sua inexigibilidade”, julgou o pedido parcialmente procedente “a fim de declarar a inexistência do débito de R$ 4.505,08, ratificando a liminar na íntegra”, mas rejeitou o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral”, e, considerando que “o autor decaiu de parte considerável do pedido”, aplicou “o disposto no art. 86, caput, do CPC”, condenando “as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º, do art. 85 do CPC”, com determinação para que a “sucumbência (seja) suportada na proporção de 70% pela ré e 30% pela parte autora, ficando suspensa a cobrança em relação ao autor por ser beneficiários da justiça gratuita (art. 98, CPC)” (cf. Id. nº 117688500).

A apelante afirma que a sentença é nula por ofensa ao princípio do contraditório, “isso porque as provas e teses arguidas pelo requerido, ora recorrente em fase de contestação, não foram analisadas e sequer foram consideradas pelo juízo a quo para a construção de seu convencimento”, o que violou a regra do art. 489, §1º, IV, do CPC. Alega, ainda, nulidade, à falta de integração do MEC e do FNDE à lide para formação do litisconsórcio passivo necessário, com deslocamento da competência para a Justiça Federal, o que violou a regra do art. 114 do CPC e do art. 109 da CF.; sustenta, ainda em sede preliminar, que o CD não tem aplicação ao caso, já que o contrato de FIES em questão foi celebrado entre o estudante e o MEC (FNDE), conforme, inclusive, já foi decido pelo STJ no julgamento do REsp. 1184653.

No mérito, discorre amplamente sobre os detalhes e circunstâncias tanto da formação do contrato de FIES, entre o aludo e o MEC (FNDE), à luz das normas da Lei nº 10.260/2001, bem como sobre o descumprimento da obrigação assumida por aquele de financiar a integralidade da mensalidade escolar, sustentando que o contrato de prestação de serviços educacionais existente entre a o aluno e a instituição de ensino superior – regido pelo Direito privado, e que de fato teve a contraprestação do aluno elevada em 25% -, não guarda qualquer relação com aquele primeiro pacto, de modo que eventual inadimplemento ou alteração daquele não pode afetar este último, como se deu quando o FNDE “fora alterando e moldando os critérios de concessão e renovação dos contratos FIES a partir do ano de 2015, criando um cenário de instabilidade para as IES e de insegurança para os alunos, que persiste desde aquele período até o presente momento, já que o contrato FIES dos estudantes financiados passou a ser descumprido pelo FNDE com a implementação da trava sistêmica no SisfFIES em razão do teto limite para financiamento estabelecido pelo MEC”, sucedendo, porém, que, no caso, apenas em 2016 e 2017 sobrevieram as alterações na Lei nº 10.260/2001 (arts. 4º e 4ºB), prevendo valores máximos de financiamento, inclusive a alteração ocorrida em 2016, que instituiu trava sistêmica com teto de R$ 42.983,0 para as renovações contratuais, não tendo a sentença observado “que a instituição de limitação de valores ocorreu em 2017 após a contratação do FIES do aluno em 2014”.

Reafirma, à luz desse cenário, a validade plena das clausulas do contrato existente entre ela, IES/apelante, e a aluna/apelada, sobretudo porque “restou claro que a aluna tinha plena ciência que em 2018 o valor da semestralidade cobrada pela IES (sofreria elevação), sendo a dívida “de inteira responsabilidade da autora, possibilitando ao credor atuar de forma a cobrar seus valores, não havendo que se falar em descumprimento de normas do financiamento estudantil pela Instituição de Ensino Superior”, mesmo porque, no tocante à variação do valor da semestralidade, a matéria tem regramento específico previsto na Lei 9.870/99, e tal foi observado pelo Apelante, de modo que, ao operar a revisão do contrato neste particular, a sentença configurou “grave afronta à Lei 9.870/99”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, seja o pedido julgado inteiramente improcedente, com revogação da liminar deferida inicialmente (cf. Id. nº 117688509).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 117688518, o autor/apelado dá combate pontual às razões recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide envolve discussão quanto à legalidade da conduta da IES de repassar aos acadêmicos/consumidores o ônus de custeio da diferença residual dos valores das semestralidades oriundas dos contratos de prestação de serviço educacionais de ensino superior financiados através do FIES, em decorrência da superveniente imposição do FNDE de um limite/teto máximo padronizado
(“trava sistêmica”)
do valor dos recursos provenientes do financiamento estudantil para cada semestre.

Essa questão vem aportando ao Judiciário sob óticas diversas, e sob enfoques diversos também vem sendo examinada e decidida, conquanto o entendimento prevalecente – pelo menos nas Câmaras de Direito Privado deste eg. Sodalício –, é o de que a Instituição de Ensino Superior (IES) está impedida de exigir do aluno o montante correspondente à diferença entre o valor da semestralidade e aquele concedido pelo FNDE a título de FIES.

Pesquisa mais ampla mostra que, por vezes, a discussão se estabelece entre o aluno e a instituição de ensino superior, e, em outras, entre aluno e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional (FNDE), esta última obviamente perante a Justiça Federal; embora o contexto fático seja essencialmente o mesmo, a saber, a possibilidade/legalidade da cobrança da diferença entre aqueles valores, a delimitação da lide com base nestas relações, ou seja, sob o enfoque dado à causa, é condição para o reconhecimento do direito vindicado e a imputação da responsabilidade a quem realmente deva responder por ela.

O autor Vinicius Fischer de Carvalho ajuizou ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
” contra a Instituição de Ensino Superior Unic Cuiabá (incorporada pela apelante Editora e Distribuidora Educacional S.A.) dizendo que frequenta curso de medicina, sendo que 100% da semestralidade do curso é custeado pelo programa de Financiamento Estudantil (FIES) desde o segundo semestre de 2011, situação que se manteve em todos os posteriores aditamentos, porém, sem qualquer justificativa idônea, de forma inesperada e arbitraria, a IES reduziu unilateralmente o percentual financiado, passando a cobrar o débito excedente.

Citada, a IES/ré afirma a exigibilidade do débito dizendo que este resulta do descumprimento do contrato FIES por parte do FNDE, em razão da trava sistêmica imposta no Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), e da responsabilidade da estudante pelo pagamento do saldo remanescente, conforme previsão contratual.

Pois bem. Segundo o art. 3°, §1º, I a V, da Lei nº 10.260/20011, a gestão do FIES cabe ao Ministério da Educação (MEC), na qualidade de formulador da política de oferta de financiamento e supervisão, bem como ao FNDE, na condição de operador, e este atua tanto para fins de inclusão de novos alunos, como para as renovações e aditamentos aos contratos em curso, tudo de maneira integralmente eletrônica, mediante o uso do Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), que é mantido e gerido pela Diretoria de Tecnologia da Informação do Ministério da Educação (DTI/MEC).

A IES não gerencia, tampouco possui capacidade de interferência na concessão do financiamento, não sendo, inclusive, sequer parte do contrato celebrado exclusivamente entre os estudantes financiados e o FNDE.

Assim, apesar de ele não figurar na lide, a solução da controvérsia depende do exame da responsabilidade do FNDE na questão contratual do financiamento, pois os fatos narrados pela aluna/requerente decorreram, em verdade, das alterações implementadas por este Fundo na sistemática do FIES ao longo dos últimos anos, que vieram a ocasionar as inconsistências sistêmicas atuais, e é precisamente a discussão sobre essa trava sistêmica atribuída ao FNDE pela Instituição/ré e os reajustes do valor da mensalidade do curso por esta última o ponto crucial para resolução da controvérsia.

Para melhor compreensão da exposição e fundamentação decisória, necessária breve contextualização cronológica sobre a forma como o FNDE veio alterando e moldando os critérios de concessão e renovação dos contratos FIES a partir do ano de 2015, e a consequente instabilidade para as instituições de ensino e insegurança para os alunos.

Até o primeiro semestre letivo de 2015 (período 2015.1), os procedimentos de inscrição e de contratação do FIES eram regulamentados por meio da Portaria Normativa nº 10, de 30/07/2010. O estudante elegível ao financiamento poderia solicitá-lo em qualquer época do ano, por meio de inscrição eletrônica efetivada via acesso ao SisFIES.

No início do ano de 2015, o sistema passou a limitar em até 4,5% do valor do último aditamento os reajustes e as variações anuais dos encargos educacionais praticados pela instituição de ensino no 1º (primeiro) semestre letivo de 2015 (período 2015.1), de modo que os aditamentos semestrais ao FIES somente seriam concluídos se a instituição informasse, no âmbito do SisFIES, que o valor de sua semestralidade era igual ou inferior ao limite de reajuste da semestralidade estabelecido pelo FNDE (4,5%), ainda que esta informação não fosse verídica, ou seja, ainda que o valor inserido no SisFIES não correspondesse efetivamente a 100% (cem por cento) do valor praticado pela IES.

Trata-se da primeira trava sistêmica operacionalizada pelo FNDE, que restringiu os valores a serem contemplados pelos contratos e fez com que, apesar de os contratos de financiamento estudantil preverem cobertura de 100% do valor da mensalidade, os valores repassados não as cobrissem integralmente.

No ano seguinte, em 2016, houve diversas alterações das normas que regulamentam o FIES, inclusive imposição de nova trava sistêmica para limitar o valor máximo de todos os contratos do FIES com todas as instituições em todo território nacional ao teto de R$ 42.983,70; restou inviabilizada qualquer tentativa de aditamento em valor superior, como no caso dos cursos de medicina.

Com o advento da Portaria Normativa MEC nº 5, de 15/02/2017, que modificou a Portaria Normativa MEC nº 10, de 30/04/2010, o FNDE deixou de conceder financiamentos cujos valores fossem fixados por meio de percentuais; após a inserção dos dados do aluno e dos valores das semestralidades no SisFIES, o próprio sistema informa o valor máximo efetivamente financiado.

Naquele mesmo primeiro semestre de 2017, adveio também a Portaria Normativa nº 4, de 06/02/2017, que alternou a Portaria Normativa nº 25 de 21/012/2016, e, assim, o FNDE passou a limitar a R$ 30 mil o valor “
para novos financiamentos
”, prevendo expressamente, ainda, que cabe “
ao estudante arcar com a eventual diferença
”.

Frise-se: o valor financiado não seria sempre de R$ 30 mil, mas sim aquele informado pelo próprio SisFIES após alimentação do sistema com os dados do aluno e da IES, e o sistema passou a limitar o montante financiável da semestralidade a esse teto.

Percebe-se, pois, a completa ausência de prerrogativa da instituição de ensino sobre os parâmetros e normas que regulamentam o FIES, e, apesar de ser a fornecedora dos serviços de ensino financiados, após aderir ao programa, a Instituição de Ensino Superior se sujeita integralmente aos preceitos e normas que serão periodicamente editados pelo FNDE, não lhe sendo possível realizar qualquer questionamento neste sentido, ficando completamente à mercê do financiador.

É verdade que, à época da celebração entre o aluno e FNDE, o valor repassado provavelmente era suficiente para a concessão do desconto de 100% da semestralidade do curso oferecido pela apelante, de modo que os valores disponibilizados pelo FIES alcançavam perfeitamente a previsão contratual, mas, depois da modificação das normas pelo MEC, o fundo limitou o valor financiável a R$ 39 mil a partir do primeiro semestre de 2016 e a R$ 42.983,70 a partir do segundo semestre de 2018, comprometendo-se a financiar integralmente apenas as mensalidades que tiveram um reajuste de até 6,41% em relação ao valor cobrado no ano de 2015.

Sucede, porém, que a ré/apelante reajustou o valor de suas mensalidades em percentual superior aos aludidos 6,41%, ultrapassando o limite de crédito financiável pelo FIES, e passou então a cobrar a diferença do acadêmico, com fundamento na Cláusula Quinta, parágrafo único, daquele contrato de financiamento estudantil.

Tem-se, pois, que, por descumprimento contratual pelo FNDE, a ré não pode realizar o aditamento do contrato com financiamento da integralidade das mensalidades nos respectivos semestres, residindo na diferença destes a origem do débito cobrado do aluno e que agora é objeto do pedido de declaração de inexistência.

O imbróglio atingiu multidão de alunos matriculados nas mais diversas instituições de ensino superior, e há precedentes jurisprudenciais da Justiça Federal onde afastou-se aplicação da norma limitadora do valor financiável para compelir o FNDE a financiar a integralidade do valor da semestralidade escolar do curso de Medicina praticado pelas faculdades que aderiram ao FIES, cabendo citar, e.g., as decisões proferidas na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal perante o TRF-4 (Proc. nº 5003640-77.2015.4.04.7201).

E é precisamente este aspecto definidor da controvérsia; a questão deveria ser resolvida em demanda na qual o FNDE também figurasse como réu, já que a cobrança de diferenças dos acadêmicos somente vem ocorrendo em razão das novas políticas adotadas para a concessão do financiamento estudantil, instaurando-se, somente aí, discussão sobre quem deve ser cobrado pela IES pela diferença entre o valor financiado e o valor das mensalidades reajustadas.

Como já admitido, a conduta da IES se justifica pela expressa previsão do contrato de financiamento celebrado pela aluna com o FNDE de que “
eventual diferença decorrente do percentual de financiamento estabelecido neste Contrato e o valor total do encargo educacional praticado pela IES no âmbito do FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do (a) FINANCIADO (A)”
– cf. Cláusula Quinta, parágrafo único – Id. nº 90813045 - pág. 3).

A pretensão, frise-se, é de declaração de inexistência de débito deduzida contra a Instituição de Ensino Superior, e não de obrigação de fazer para cumprimento de contrato contra o FNDE, de modo que cabia à ré exclusivamente demonstrar a existência e exigibilidade da dívida cobrada, o que ocorreu no caso dos autos, já que provado que o débito se refere à diferença entre o valor financiado e o preço da mensalidade, e também exigibilidade deste por força de disposição contratual.

Assim, não há falar em irregularidade, abusividade ou ilegalidade da cobrança pela Instituição de Ensino Superior, descabendo, pois, acolhimento dos pedidos declaratórios e indenizatórios.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença objurgada e julgar improcedente o pedido autoral.

Custas pelo apelado.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (2ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 02 DE AGOSTO DE 2022
(SESSÃO VIRTUAL):

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 2ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO). O RELATOR PROVEU O RECURSO E O 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) AGUARDA.

SESSÃO DE 09 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (2ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022